Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713024-55.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GERARDO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em contrarrazões, a parte apelada destaca a ocorrência de litigância predatória, alegando a existência de assédio processual e possível fraude quanto à propositura da ação. Aponta que o patrono da parte autora ajuizou centenas de ações idênticas contra o réu/apelado e apresenta procurações não específicas, o que viabiliza a propositura de diversas ações respaldadas no mesmo documento, ainda que sem o conhecimento do autor. Além disso, examinando os autos, verifico que a assinatura aposta na procuração (ID 69687134) não confere com a constante do documento de identificação do autor (ID 69687135). Anoto que, diante de indícios de fraude, é cabível a determinação judicial de juntada do instrumento de mandato, com reconhecimento de firma em cartório, não ensejando excesso de formalismo e nem medida desarrazoável, pois resguarda as partes envolvidas e a própria administração da Justiça. Nesse sentido: “(...) 1. Há tribunais que desenvolvem estudos e exames de demandas predatórias e outros abusos - inclusive sobre os assinadores - que os advogados têm utilizado para propositura de demandas de natureza repetitiva, com petição padronizada, com clientes do Brasil todo. 2. A ausência de juntada de procuração com reconhecimento de firma, mesmo após facultada ao advogado, desatendendo ordem judicial, reforça a suspeita da utilização indevida do direito de ação, seja por irregularidade na confecção do instrumento procuratório, seja por captação ilícita de clientela. 3. Diante das dúvidas acerca da autenticidade da procuração acostada à petição inicial, acrescido do fato de insistência pela não marcação de audiências de conciliação (sendo impossível saber se os clientes estão cientes da propositura da demanda e tampouco interesse no seu prosseguimento), necessário se faz reconhecer o vício da representação processual e da ilegitimidade de parte. 4. A Corregedoria do TJDFT criou o NUMOPEDE, a fim de identificar demandas predatórias, utilizando da inteligência artificial e outros recursos tecnológicos e disponibilizando produtos que podem, em tese, apontar fortes indícios do uso criminoso do processo.” (Acórdão 1887172, 0741986-15.2023.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no PJe: 18/07/2024.) – Grifei Assim, a fim de elucidar a alegação de advocacia predatória, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos instrumento de mandato, com reconhecimento de firma em cartório, outorgando aos advogados poderes de representação nos presentes autos, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 76 § 2o I). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator